Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-75.2024.8.11.0030
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000808-75.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARILSON MARCOS DE ARRUDA - CPF: 059.099.661-46 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), JANINE DE ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 062.090.811-42 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), LEANDRO LOPES CORREA - CPF: 028.588.491-37 (ASSISTENTE), ADONALDO DOMINGOS ORMOND - CPF: 427.783.951-72 (ASSISTENTE), LAIANE DE SOUZA SILVA - CPF: 062.860.601-03 (ASSISTENTE), LEONEL LOPES NETO - CPF: 966.079.471-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Pretensão absolutória. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos de policiais em harmonia com as demais provas. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Recursos conhecidos em parte, mas desprovidos.

I.
Caso em exame
:

Apelações criminais interpostas contra sentença que os condenou por tráfico de drogas, visando a absolvição.

II.
Questão em discussão

Há três questões em discussão: 1) suficiência das provas para condenação; 2) princípio da insignificância no tráfico de drogas; 3) readequação da prestação pecuniária da segunda apelante.

III.
Razões de decidir

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência são harmônicos entre si e compatíveis com as demais provas, especialmente os termos de apreensão e o laudo pericial, demonstrando que os apelantes tinham em depósito 128,66g de maconha, além de materiais característicos do tráfico, como balança de precisão e plástico filme, reforçando a destinação mercantil da droga.

A quantidade de entorpecente [128g de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, definida no Tema 506 do STF. Também no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha; em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha. Essa quantia permitiria a confecção de aproximadamente 128 cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado”.

Tem sido considerada violação processual e ética do advogado, que utiliza o ChatGPT sem cientificidade e esmero, obtendo dados/jurisprudências falsas, que induzem juízes e tribunais ao erro, em benefício próprio (TJSC, Ap 5001175-27.2025.8.24.0000, Relatora: Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer; https://www.migalhas.com.br/quentes/424313/tj-sc-adverte-advogado-por-hc-feito-por-ia-com-jurisprudencia-falsa), cuja conduta não será mais tolerada, estando o advogado sujeito a responsabilidade ética e multa processual devida.

O princípio da insignificância mostra-se inaplicável nos delitos de tráfico de drogas por serem crimes de perigo abstrato ou presumido.

A análise da hipossuficiência econômica do condenado para readequação de valores de prestação pecuniária compete ao Juízo da Execução Penal.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos conhecidos em parte, mas desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, arts. 44, 61, I, 65, III, “d”, e 68; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Criminais 3, 7 e 8; STJ, AgRg no HC nº 831.869/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.10.2023; TJMT, AP nº 1002885-50.2020.8.11.0013, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 28.11.2023

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000808-75.2024.8.11.0030 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOBRES

APELANTE(S): ARILSON MARCOS DE ARRUDA

JANINE DE ARRUDA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta por ARILSON MARCOS DE ARRUDA e JANINE DE ARRUDA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (PJE nº 1000808-75.2024.8.11.0030), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo

a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete
) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito – art. 33 da Lei 11.343/2006 -
(ID 255933702).

ARILSON MARCOS DE ARRUDA sustenta: 1) que
“não existe qualquer tipo de provas, que indique que o Apelante era o proprietário do entorpecente apreendido na casa da Corré”;
2) a droga apreendida era
“apenas para uso próprio”
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 259905164).

JANINE DE ARRUDA DOS SANTOS alega que: 1)
“a pequena quantidade de substância entorpecente”
enseja a “a
plicação do princípio da insignificância”
; 2) a prestação pecuniária, fixada em 1 (um) salário mínimo,
“representa um ônus desproporcional, podendo ser substituída por multa de menor valor”
.

Requer que seja absolvida do crime. Subsidiariamente, readequada prestação pecuniária (ID. 255933711).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOBRES pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 255933717 e 260536156).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação das Defesas. Pretendida absolvição. Inviabilidade. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos Policiais Militares em harmonia com as demais provas. Inaplicável o princípio da insignificância em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida (o que não é o caso dos autos), haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa a proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido. Precedentes do colendo STJ. Tendo sido fixado o valor da prestação pecuniária no mínimo legal, no importe de um salário-mínimo, improcede o pedido de readequação, ainda mais considerando que a forma de pagamento poderá ser posteriormente discutida perante o Juízo das Execuções. Parecer pelo desprovimento dos recursos.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 261157277)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 10 de junho de 2024, por volta das 09h40min, em via pública, na Rua Ruth, Bairro Jardim das Palmeiras, em Nobres-MT, os denunciados ARILSON MARCOS DE ARRUDA e JANINE DE ARRUDA DOS SANTOS , unidos no mesmo prpósito delituoso, traziam consigo, tinha em depósito, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA a Vossa Excelência, em desfavor de ARILSON MARCOS DE ARRUDA e JANINE DE ARRUDA DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal,
”
(Willian Oguido Ogama, promotor de Justiça – ID 255933658)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

Relatório e fundamento oral. Superado o reconhecimento da materialidade e da autoria, passo a fase de dosimetria das penas pelo sistema trifásico, conforme preceituam os artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 68 do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria, não verifico circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por isso, mantenho a pena no mínimo para ambos. Na segunda fase não vislumbro agravantes para Janine. Para Arilson, reconheço a reincidência (PEP nº 2000014-76.2020.8.11.0030), nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal. Contudo, reconheço a atenuante da confissão para Janine, ainda que parcial, já que foi utilizada como um dos fundamentos para a condenação, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, a reprimenda já está no mínimo, motivo pelo qual aplico a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à Arilson, inexistem atenuantes, razão pela qual aumento a reprimenda em 1/6 e a fixo em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição para Arilson. Com isso, mantenho a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Para Janine, foi reconhecido o tráfico privilegiado e, assim, fixo a reprimenda em 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa. Fixo o regime inicial fechado para Arilson, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, pois é reincidente. Para Janine, estabeleço a regime inicial aberto, conforme artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Pela situação econômica dos réus ser baixa, fixo no mínimo o valor de cada dia-multa, ou seja, 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa. Não estão presentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, pois Arilson é reincidente. Entretanto, estão presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal para Janine: a pena não supera 04 anos, o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, a acusada não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais elencadas no inciso III do artigo 44 do Código Penal não são desfavoráveis. Assim, substituo a privação de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária consistente no valor de 01 salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade a uma instituição de caridade que será designada durante à audiência admonitória. Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois o regime inicial não foi fixado exclusivamente pelo montante da pena para Arilson e Janine recebeu o regime menos severo. Mantenho a prisão preventiva de Arilson, pois ainda presentes os requisitos autorizadores, uma vez que o acusado é reincidente e, por isso, a medida é necessária para a garantia da ordem pública, de modo a evitar a reiteração. Concedo o direito de apelar em liberdade para Janine. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para CONDENAR os réus ARILSON MARCOS DE ARRUDA e JANINE DE ARRUDA DOS SANTOS como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o primeiro e no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 para a segunda, submetendo-os às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão de reclusão no regime inicial fechado e 583 dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa e 01 ano e 08 meses de reclusão no regime inicial aberto e 167 diasmulta no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa, respectivamente. Ainda, substituo a privação de liberdade por duas restritivas de direito para Janine, quais sejam, prestação pecuniária consistente no valor de 01 salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade a uma instituição de caridade que será designada durante à audiência admonitória.”
(Daniel Campos Silva De Siqueira, juiz de Direito – ID 255933702)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 255932820) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.185659-A01 (ID. 255933654), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Leandro Lopes Correa, policial militar (ID. 255932818), Leonel Lopes Neto, policial militar (ID. 255932819), JANINE DE ARRUDA DOS SANTOS e ARILSON MARCOS DE ARRUDA, os apelantes (ID’s. 255932823/255932829).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Leandro Lopes Correa e Leonel Lopes Neto
, bem como os interrogatórios dos apelantes (Relatório de Mídias - ID 255933705).

Dito isso, vejamos.

No caso, os agentes policiais [
Leandro Lopes Correa e Leonel Lopes Neto
] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal,
as apreensões de 4 (quatro) porções de maconha, pesando 128,66g. (cento vinte e oito gramas e sessenta e seis centigramas), uma balança de precisão e 2 (dois) rolos de plástico filme, no dia 10.6.2024, por volta das 6h,
em via pública e na Rua Ruth, Bairro Jardim das Palmeiras,
Nobres/MT.

As
narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) estavam em rondas ostensivas quando visualizaram a apelante JANINE DE ARRUDA DOS SANTOS entrando em uma região de mata, que ao avistar a viatura tentou esconder dentro de
“umas manilhas que estavam no local”
; 2) abordaram a apelante e encontraram, no seu bolso, uma porção
“média”
de maconha; 3) a apelante informou aos policiais que havia marcado um encontro com seu convivente, o apelante, para lhe entregar a droga ; 4) ato contínuo, o apelante ARILSON MARCOS DE ARRUDA chegou ao local e quando viu a guarnição tentou evadir; 5) realizada a sua abordagem, foram encontrados R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em espécie; 6) em diligências na moradia da apelante para
“pegar documentos”
de identificação, encontraram na sua bolsa uma porção de maconha e no guarda-roupas uma porção grande da mesma droga [maconha].

Extraem-se, ainda, que o apelante ARILSON MARCOS DE ARRUDA estava em cumprimento de pena em regime fechado [por roubo majorado e furto – SEEU 2000014-76.2020.8.11.0030] e no momento da prisão, em flagrante, estava realizando trabalho extramuros, sendo que deixou o local para encontrar JANINE DE ARRUDA DOS SANTOS e pegar o entorpecente “solicitado”.

Frise-se que a apelante JANINE DE ARRUDA DOS SANTOS atribuiu, tanto a autoridade policial quanto judicial, que ARILSON MARCOS DE ARRUDA era o proprietário da droga e que
“ficava guardada em sua casa [...] e por isso levou, mesmo ciente da proibição de entregar produtos”
para o apelante, como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau, nas contrarrazões recursais (Willian Oguido Ogama, promotor de Justiça - ID

260536156).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados às declarações da corré e aos apetrechos apreendidos “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Por sua vez, a mera alegação [do apelante ARILSON MARCOS DE ARRUDA] de que os entorpecentes não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
, sobretudo diante das afirmações da corré que as drogas lhe pertenciam
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019). E mais: (N.U 1001275-11.2021.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8.2023).

Na essência, o apelante ARILSON MARCOS DE ARRUDA não desincumbiu de provar sua assertiva, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Em seu turno, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(www.tjmt.jus.br).

Isso porque a quantidade de maconha [
128,66g
] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, e definida no Tema 506 do STF. No Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha; em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Essa quantia [
128,66g
de maconha] permitiria a confecção de aproximadamente 128 cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em: https://site.mppr.mp.br/), a reforçar a destinação mercantil.

Quanto ao princípio da insignificância, a Defesa constituída por JANINE DE ARRUDA DOS SANTOS colacionou textos que aparentam ter sido criadas por inteligência artificial, como sendo jurisprudência do STJ e deste TJMT.

Ocorre que os nomes de ministro e desembargadores citados não existem no Sistema de Justiça.

Após o advogado Emerson Flávio de Andrade (OAB 6.730) ser concitado [por telefone] sobre o fato processual [jurisprudência inexistente], requereu a
“exclusão dos trechos em que tais precedentes foram mencionados, a fim de evitar qualquer equívoco na análise recursal”
, ressaltando que
“não ocorreu com qualquer intenção de induzir o juízo a erro, tratando-se de um equívoco involuntário e sem qualquer má-fé [...] em função da crença no sistema de pesquisa em plataforma, aparentemente confiável”
(ID. 267270275).

Não obstante, essa prática tem sido considerada violação processual e ética do advogado, que utiliza o ChatGPT sem cientificidade e esmero, obtendo dados/jurisprudências falsas, que induzem juízes e tribunais ao erro, em benefício próprio (TJSC, Ap 5001175-27.2025.8.2
4.0000, Relatora: Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer;
https://www.migalhas.com.br/quentes/424313/tj-sc-adverte-advogado-por-hc-feito-por-ia-com-jurisprudencia-falsa
).

Registra-se que essa conduta não será mais tolerada por este magistrado, estando o advogado sujeito a responsabilidade ética e multa processual devida, na hipótese de repetição.

De toda sorte, o princípio da insignificância mostra-se inaplicável
“aos delitos de tráfico de drogas por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para esse específico fim, a quantidade de droga apreendida”
(STJ,

AgRg no HC n. 831.869/SC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 11.10.2023).

Logo, a responsabilização penal por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) dos apelantes deve ser preservada.

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [prestação pecuniária] compete ao Juízo das Execuções Penais por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019; TJMT, AP nº 1002885-50.2020.8.11.0013 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 28.11.2023), razão pela qual este tema não deve ser apreciado por este Tribunal.

Com essas considerações, recursos
conhecidos em parte,
mas
DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025